Tribunal: TJBA
Processo: 8051117-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051117-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: METAF INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
NAIANE ESTEVES BOMFIM, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481, DO STJ. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à pessoa jurídica, nos autos dos Embargos à Execução nº 0342172-36.2018.8.05.0001.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação do benefício da justiça gratuita, à luz da capacidade financeira da Agravante, e a possibilidade de concessão, de ofício, do parcelamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo imprescindível a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ.

No caso concreto, os documentos contábeis constantes nos autos, notadamente o balanço patrimonial que aponta ativo circulante superior a R$ 4.000.000,00, afastam a presunção de hipossuficiência, demonstrando capacidade financeira para suportar as custas do processo, no valor de R$ 18.674,02.

Contudo, diante do valor expressivo das custas, mostra-se razoável e proporcional a concessão do parcelamento da despesa, de ofício, como forma de garantir o acesso à justiça, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso não provido, com manutenção da concessão de parcelamento das custas processuais de ofício.

Tese de julgamento:

"É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica quando não demonstrada, por meio de prova idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo possível, entretanto, a concessão de ofício do parcelamento das custas, conforme o art. 98, § 6º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 6º, e 99.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8051117-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
METAF INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
e como agravada
DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator